Tribunal: STF
Processo: ARE 1554108
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Mário Nelson Coppola interpõe agravo (eDoc 145), com fundamento no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 125) que, com base na incidência dos enunciados n. 279, 280, 282 e 284 da Súmula/STF, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 112) manejado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado (eDoc 50):



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 015/2019 QUE INSTITUIU O PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS. PLEITO DE ISENÇÃO DOS JUROS E MULTAS INCIDENTES SOBRE O VALOR EXECUTADO COM BASE NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA DA CONDENAÇÃO BASEADA NA LEI FEDERAL Nº 8.429/92. RECURSO DESPROVIDO.



    Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, violação aos arts. 18, 22, 30, I e II, e 150, II, da Constituição Federal, sustentando que a Lei Complementar Municipal n. 015/2019 não viola a repartição de competências, tratando-se de medida legítima de transação relativa a crédito pertencente ao Município.



    É o relatório. Decido.



    2. Correta a decisão agravada.



    O Tribunal de origem entendeu que a Lei Complementar Municipal n. 015/2019, que instituiu programa de parcelamento de débitos não tributários, não se aplica aos valores decorrentes de condenação por improbidade administrativa, por se tratarem de sanções previstas na Lei Federal n. 8.429/92; e consignou, ainda, que o Ministério Público, titular da execução, não autorizou a adesão do devedor ao programa municipal.



     



    A propósito, transcrevo os seguintes trechos do correspondente voto condutor (eDoc. 50, fls. 3 - 5):



    A controvérsia apresentada versa a respeito da possibilidade ou não da isenção de juros e multas incidentes sobre o débito da condenação do agente improbo, nos termos da Lei Complementar nº 015/2019, que instituiu o Programa Especial de Parcelamento de Débitos do Município de Santana do Itararé.



    [...]



    O cálculo do valor fora devidamente atualizado e o Ministério Público concordou com o pedido de parcelamento do débito (mov. 169.1). 



    Ato contínuo, o executado, ora agravante, pleiteou a aplicação da Lei Complementar nº 015/2019 que dispõe sobre a instituição do Programa Especial de Parcelamento de Débitos não Tributários e a redução de 100% do valor atualizado dos juros e multas incidentes sobre o débito, momento em que o pedido foi indeferido pelo magistrado singular (mov. 180.1 e 188.1). 



    2.2. Pois bem. O Município de Santana do Itararé instituiu o Programa Especial de Parcelamento de Débitos não Tributários por meio da Lei Complementar nº 015/2019, nestes termos:



    [...]



    Em que pese a legislação supramencionada assegurar a possibilidade de regularização de créditos não tributários, decorrentes de débitos de pessoas físicas e jurídicas, não se aplica ao caso dos autos. 



    Isso, porque o débito do agravante decorre de condenação em ação de improbidade, cuja natureza é baseada na Lei Federal nº 8.429/92, em relação à condenação principal e, também, aos juros e multas incidentes, de modo que, ao que tudo indica, o valor executado não foi contemplado pela Lei Complementar nº 015/2019. 



    Acrescenta-se que na legislação municipal, não existe menção aos débitos referentes a ações de improbidade administrativa, mesmo porque, não poderia regulamentar débitos cuja previsão constitucional cabe a legislação federal, conforme manifestação da Procuradoria Geral de Justiça:



    [...]



    Importante destacar que, uma coisa é a lei municipal dispor sobre o parcelamento de débitos devidos pelos munícipes da comunidade, outra, bem diferente, é a natureza sancionatória da restituição do dano ao erário, aplicada ao agente ímprobo. 



    Ademais, apesar do débito exequendo pertencer ao Município de Santana do Itararé, é o Ministério Público que atua como substituto processual da ação de improbidade e é a ele quem cabe transacionar pela melhor maneira de satisfação do crédito, ainda mais que se trata de patrimônio público, nos termos do art. 775 do Código de Processo Civil, porém não há anuência do ente ministerial no sentido da isenção dos juros e multas incidentes sobre o valor devido.



    Desse modo, divergir da conclusão do Tribunal de origem exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, em especial quanto à natureza do débito e à legitimidade do Ministério Público para transacionar, dada a natureza do crédito e a pertinência da composição; além da interpretação de norma local, notadamente sobre os limites e os efeitos da Lei Complementar Municipal n. 015/2019, providências vedadas na via extraordinária, nos termos dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula/STF.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.



    4. Publique-se.



Brasília, 24 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente